Tribunal: TJMT
Processo: 1034187-42.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034187-42.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Franquia, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VOCE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM RECURSOS HUMANOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.143.115/0001-84 (APELANTE), MARCELO DOS SANTOS ERGESSE MACHADO - CPF: 122.971.878-82 (ADVOGADO), BENTO AUGUSTO DA CUNHA SANTOS - CPF: 254.289.718-27 (APELANTE), SILVIA JACOB CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CNPJ: 38.089.578/0001-39 (APELADO), FERNANDA LUCIA DE SOUSA E SILVA MURCA PIRES - CPF: 112.789.968-69 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA JACOB VALENTIM - CPF: 191.465.838-82 (APELADO), BENTO AUGUSTO DA CUNHA SANTOS - CPF: 254.289.718-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVIA CRISTINA JACOB VALENTIM - CPF: 191.465.838-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FRANQUIA. RESCISÃO ANTECIPADA EM CONTEXTO DE PANDEMIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. MULTAS CONTRATUAIS. CANCELAMENTO DE EVENTOS. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por VOCE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM RECURSOS HUMANOS LTDA - EPP contra sentença proferida na Ação Declaratória de Rescisão Contratual e Inexistência de Débito c/c Perdas e Danos nº 1034187-42.2022.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido contrato de franquia firmado em 19/08/2020, reduzir em 50% a multa por rescisão antecipada equivalente a três vezes os royalties de um “Treinamento Você” e declarar a nulidade da cláusula de não concorrência, bem como julgar parcialmente procedente a reconvenção para condenar a franqueada ao pagamento da multa contratual reduzida. A apelante requer a revogação da justiça gratuita concedida à autora, o afastamento da teoria da imprevisão, a validade da cláusula de não concorrência e a condenação integral às multas contratuais, inclusive pelos cancelamentos de treinamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica apelada faz jus à justiça gratuita; (
ii
) estabelecer se é aplicável a teoria da imprevisão ao contrato celebrado durante a pandemia da COVID-19; (
iii
) determinar se são devidas as multas contratuais pelos cancelamentos de treinamentos e se há bis in idem; e (
iv
) verificar a validade da cláusula de não concorrência pelo prazo de dez anos, em âmbito nacional e internacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com as custas processuais, não bastando mera declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 98 do CPC.

A ausência de demonstrações contábeis idôneas e a existência de elementos que indicam capacidade econômica afastam o direito ao benefício, impondo sua revogação.

A pandemia da COVID-19 configura fato extraordinário e imprevisível em sua deflagração, admitindo a incidência dos
arts
. 317, 478 e 479 do Código Civil.

A celebração do contrato em agosto de 2020, quando já vigente o estado de emergência sanitária, mitiga o requisito da imprevisibilidade, pois a franqueada assumiu riscos conhecidos ao contratar.

A persistência e o agravamento da crise sanitária em 2021 geram onerosidade excessiva não inteiramente previsível, justificando a repartição proporcional dos prejuízos decorrentes da rescisão antecipada.

A cláusula penal por cancelamento de treinamentos possui natureza moratória distinta da multa compensatória por descumprimento do aviso prévio, afastando a alegação de bis in idem.

O cancelamento de eventos sem observância do prazo contratual mínimo, inclusive em período sem restrições sanitárias, caracteriza inadimplemento, autorizando a incidência da cláusula penal, com redução equitativa de 50% em razão do contexto excepcional.

A cláusula de não concorrência deve observar limites razoáveis de tempo, espaço e objeto, sob pena de configurar abuso de direito.

A vedação ao exercício de atividade concorrente por dez anos, em âmbito nacional e internacional, mostra-se desproporcional e viola a liberdade de iniciativa e de trabalho, justificando sua nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica somente faz jus à justiça gratuita mediante comprovação efetiva de incapacidade financeira.

A celebração de contrato durante a pandemia mitiga a imprevisibilidade do evento, mas a persistência e agravamento da crise sanitária podem justificar a aplicação mitigada da teoria da imprevisão com repartição proporcional dos ônus.

É lícita a cumulação de multa moratória por cancelamento de evento com multa compensatória por rescisão antecipada, desde que não haja identidade de fato gerador.

É nula a cláusula de não concorrência que impõe restrição desproporcional quanto ao prazo e à abrangência territorial, em violação à liberdade de iniciativa e ao art. 187 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XIII, e 170, parágrafo único; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 14, e 98; CC,
arts
. 187, 317, 478 e 479.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1034187-42.2022.8.11.0041

VOCE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM RECURSOS HUMANOS LTDA - EPP X SILVIA JACOB CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
VOCE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM RECURSOS HUMANOS LTDA - EPP
,
com
o fito de reformar a sentença que, nos autos
da
Ação Declaratória de Rescisão Contratual e Inexistência de Débito c/c Perdas e Danos
nº
.
1034187-42.2022.8.11.0041
, movida
por
SILVIA JACOB CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.
,
nos termos do artigo 487, inciso I do CPC,
julgou
parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para o fim de: 1 - DECLARAR rescindido o contrato de franquia firmado entre as partes em 19/08/2020, com a redução de 50% (cinquenta por cento) do valor da multa pela rescisão antecipada do contrato de franquia, equivalente a 03 (três) vezes os R
oyalties de um “Treinamento Você”; e

2 - DECLARAR a nulidade da cláusula contratual nº 45, em razão da manifesta abusividade.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno
u
as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este
s

fixados
em 10% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, suspensa a sua exigibilidade, em face das partes autoras, em razão da gratuidade concedida.

Ainda,
julgo
u
parcialmente procedente o pedido formulado na reconvenção, para condenar as partes autoras/reconvindas ao pagamento da multa pela rescisão antecipada do contrato de franquia, equivalente a 03 (três) vezes os Royalties de um “Treinamento Você”, a ser corrigido pelo INPC a partir do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da prolação da sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno
u
as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados
em 10% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, suspensa a sua exigibilidade, em face das partes autoras, em razão da gratuidade concedida

(ID
348376445
)
.

Irresignad
a
,
a
ré/a
pelante sustenta
que
a apelada não comprovou sua hipossuficiência, e que sua sócia ostenta padrão de vida confortável em redes sociais (viagens, restaurantes), razão pela qual deve ser revogada a justiça gratuita concedida.

Sustenta que a celebração do contrato se deu já no período de pandemia, de modo que ela tinha pleno conhecimento das restrições e protocolos sanitários.

Destaca que
não restaram preenchidos todos os requisitos do caso fortuito
, de modo que a rescisão
deu-se
por culta da apelada, de maneira que cabe a ela o pagamento das penalidades

(ID
348376852
)
.

Embora intimada, a apelada deixou de apresentar

contrarrazões
, conforme certificado nos autos (ID
350466872
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia recursal cinge-se a quatro pontos fundamentais: (i) a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica apelada; (
ii
) a aplicação da teoria da imprevisão em razão da pandemia da COVID-19; (
iii
) a validade da cláusula de não concorrência; e (
iv
) a extensão das multas contratuais devidas.

Passo à análise de cada um desses tópicos.

-
DA JUSTIÇA GRATUITA

A apelante sustenta que a apelada não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, argumentando que se trata de empresa unipessoal que deve ser equiparada à pessoa física, e que a sócia ostenta nas redes sociais padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência.

A questão merece acolhimento.

Com efeito, a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometimento de sua atividade empresarial, nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente quando se trata de pessoa jurídica, sendo necessária a comprovação documental da situação econômica alegada, mediante apresentação de balanços patrimoniais, extratos bancários, declarações fiscais e outros documentos contábeis.

No caso dos autos, verifica-se que a apelada não trouxe aos autos qualquer documentação que comprovasse sua alegada impossibilidade financeira. Ao contrário, os elementos constantes dos autos, especialmente as publicações em redes sociais da sócia única, demonstram a realização regular de atividades profissionais, viagens e frequência a estabelecimentos comerciais, o que é incompatível com a situação de vulnerabilidade econômica alegada.

Ademais, tratando-se de empresa unipessoal, há efetiva confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e a pessoa física da sócia, o que torna ainda mais relevante a análise da capacidade econômica desta última.

Portanto, deve ser revogada a concessão da justiça gratuita à apelada, determinando-se o recolhimento das custas processuais devidas, sob pena de inscrição em dívida ativa.

-
DA TEORIA DA IMPREVISÃO E DA PANDEMIA DA COVID-19

A questão central deste recurso reside na aplicação da teoria da imprevisão em razão dos efeitos da pandemia da COVID-19 sobre o contrato de franquia firmado entre as partes.

A apelante sustenta que não há que se falar em caso fortuito ou força maior, pois o contrato foi celebrado em 19/08/2020, portanto, cinco meses após o decreto de emergência sanitária, quando a apelada já tinha pleno conhecimento das restrições impostas e dos riscos inerentes à atividade empresarial em período pandêmico.

A argumentação merece parcial acolhimento, mas com temperamentos necessários à justa composição do litígio.

De fato, é incontestável que a pandemia da COVID-19 representou evento extraordinário e imprevisível quando de sua deflagração, em março de 2020, justificando a aplicação da teoria da imprevisão prevista nos artigos 317, 478 e 479 do Código Civil.

Todavia, a peculiaridade do caso reside no fato de que o contrato de franquia foi celebrado em agosto de 2020, quando já vigorava o estado de emergência sanitária, já eram conhecidas as restrições à circulação de pessoas e à realização de eventos presenciais, e já se tinha notícia dos impactos econômicos da pandemia sobre o setor de treinamentos e cursos.

Nesse contexto, não se pode afirmar que a apelada desconhecia os riscos que assumia ao celebrar o contrato. Ao contrário, a contratação em plena pandemia evidencia que a franqueada avaliou o cenário, ponderou os riscos e, ainda assim, optou por firmar o compromisso por cinco anos.

Este aspecto é fundamental para a correta aplicação da teoria da imprevisão
, pois
cada hipótese deve ser ponderada de acordo com as circunstâncias que lhe são peculiares.

A imprevisibilidade, requisito essencial para a configuração do caso fortuito ou da força maior, resta mitigada quando a parte contratante tinha conhecimento prévio do evento e de seus efeitos potenciais sobre a execução do contrato.

Por outro lado, não se pode ignorar que a evolução da pandemia foi marcada por sucessivas ondas de contágio, novas variantes do vírus, endurecimento e flexibilização
alternados das medidas restritivas, criando um cenário de incerteza que se prolongou muito além das expectativas iniciais.

A apelada notificou a rescisão contratual em 12/05/2021, portanto, nove meses após a celebração do contrato, período em que o Brasil enfrentava uma das fases mais críticas da pandemia, com colapso do sistema de saúde em diversos estados.

Nesse contexto, embora a apelada tenha assumido o risco ao contratar durante a pandemia, não se pode desconsiderar que a persistência e o agravamento da crise sanitária ao longo de 2021 representaram onerosidade excessiva não inteiramente previsível quando da celebração do contrato.

A solução adequada, portanto, não é afastar completamente a aplicação da teoria da imprevisão, nem tampouco exonerar integralmente a apelada de suas obrigações contratuais, mas sim repartir proporcionalmente os ônus decorrentes da rescisão antecipada entre ambas as partes.

Nesse sentido, a sentença recorrida acertou ao reduzir em 50% a multa pelo descumprimento do aviso prévio, reconhecendo que ambas as partes foram afetadas pela pandemia e que nenhuma delas deu causa direta à rescisão contratual.

Portanto, neste aspecto, a sentença recorrida merece ser mantida quanto ao reconhecimento da rescisão contratual com redução proporcional da multa.

-
DAS MULTAS PELOS CANCELAMENTOS DO TREINAMENTO VOCÊ 118

A apelante insurge-se contra o afastamento das multas pelos seis cancelamentos sucessivos do Treinamento VOCÊ 118, argumentando que: (i) ao menos três dos cancelamentos ocorreram em período em que não havia mais restrições sanitárias no Município de Pederneiras-SP; (
ii
) a apelada não observou o prazo contratual de antecedência mínima de 20 dias para comunicar os cancelamentos; e (
iii
) as multas por cancelamento têm natureza jurídica distinta da multa por descumprimento do aviso prévio, não configurando
“
bis in idem
”
.

A argumentação merece parcial acolhimento.

Com efeito, a análise detida da documentação acostada aos autos revela que os cancelamentos do Treinamento VOCÊ 118 ocorreram nas seguintes datas: 21 a 23/05/2021, 25 a 27/06/2021, 23 a 25/07/2021, 27 a 29/08/2021, 24 a 26/09/2021 e 22 a 24/10/2021.

O Decreto Municipal nº 4.978, de 17/08/2021, do Município de Pederneiras-SP, levantou todas as restrições sanitárias
(ID 348376408 – fls. 288/289)
, de modo que os três últimos cancelamentos (agosto, setembro e outubro de 2021) ocorreram em período em que não havia mais impedimento legal para a realização dos eventos.

Ademais, conforme demonstrado pela tabela apresentada pela apelante, em nenhum dos cancelamentos a apelada observou o prazo contratual de antecedência
mínima de 20 dias, tendo alguns cancelamentos ocorrido com apenas três ou quatro dias de antecedência, e um deles no próprio dia do evento.

A cláusula 27, parágrafo 4º, do contrato de franquia estabelece multa de 50% dos royalties para cancelamentos realizados sem a observância do prazo de antecedência, o que se justifica pelos prejuízos operacionais causados à franqueadora e aos participantes já inscritos nos treinamentos
(ID 348376408 – fls. 242/243)
.

Trata-se de cláusula penal moratória, com natureza jurídica distinta da multa compensatória prevista na cláusula 62 para o descumprimento do aviso prévio de rescisão
(ID 348376408 – fls. 251)
.

Portanto, não há que se falar em
“
bis in idem
”
na aplicação cumulativa de ambas as penalidades.

Todavia, também aqui deve ser aplicado o critério de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o contexto pandêmico que, embora não justifique integralmente os cancelamentos, especialmente os últimos três, certamente contribuiu para as dificuldades operacionais enfrentadas pela apelada.

Nesse sentido, entendo adequada a aplicação das multas por cancelamento, mas com redução de 50% em relação ao valor contratualmente previsto, pelos mesmos fundamentos que justificaram a redução da multa por descumprimento do aviso prévio.

Assim, a apelada deve ser condenada ao pagamento de multa equivalente a três vezes 50% dos royalties do Treinamento VOCÊ (ou seja, 25% dos royalties por cada um dos seis cancelamentos), o que representa solução equânime que reconhece tanto o inadimplemento contratual quanto as circunstâncias excepcionais que o cercaram.

-
DA CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA

Por fim, a apelante insurge-se contra a declaração de nulidade da cláusula 45 do contrato, que estabelece vedação à atividade concorrente pelo prazo de dez anos, em âmbito nacional e internacional.

A propósito:

A argumentação não merece acolhimento.

É certo que a cláusula de não concorrência é admitida no ordenamento jurídico brasileiro e tem especial relevância nos contratos de franquia, destinando-se a proteger o
“
know-how
”
, as informações confidenciais e os métodos operacionais transmitidos pela franqueadora à franqueada.

A jurisprudência reconhece a validade de tais cláusulas, conforme os precedentes citados pela própria apelante, desde que observados limites razoáveis de temporalidade, territorialidade e objetividade.

Todavia, no caso dos autos, a cláusula 45 extrapola manifestamente os limites da razoabilidade e proporcionalidade, configurando abuso de direito vedado pelo artigo 187 do Código Civil.

A vedação ao exercício de atividade concorrente em todo o território nacional e internacional, pelo prazo de dez anos, inviabiliza completamente o exercício da atividade profissional da apelada, que se dedica especificamente ao ramo de treinamentos e desenvolvimento humano.

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas em reconhecer que a cláusula de não concorrência deve observar três requisitos cumulativos: (i) limitação temporal razoável; (
ii
) limitação territorial proporcional ao mercado efetivamente explorado; e (
iii
) limitação objetiva ao segmento específico de atuação.

No caso, a abrangência territorial (todo o globo terrestre) e o prazo (dez anos) são manifestamente desproporcionais, especialmente considerando que o contrato de franquia
tinha duração de apenas cinco anos e que a rescisão ocorreu após menos de um ano de vigência.

A proteção ao know-how e às informações confidenciais já é assegurada pela cláusula de sigilo e confidencialidade (cláusula 40), cuja validade foi mantida pela sentença recorrida.

A cláusula de não concorrência, nos moldes em que redigida, vai muito além da proteção legítima dos interesses da franqueadora, configurando restrição abusiva à liberdade de trabalho e de iniciativa econômica, garantidas constitucionalmente pelos artigos 5º, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal.

Ademais, a própria apelante reconhece, com base no precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que cita, que
“
a cláusula de não concorrência pode ser afastada pelo franqueado, quando for caracterizada a culpa da franqueadora pela rescisão do contrato de franquia
”
.

Embora no caso dos autos não se possa falar em culpa exclusiva de qualquer das partes, é certo que a rescisão decorreu de circunstâncias extraordinárias (pandemia) que afetaram ambas as partes, não havendo inadimplemento culposo da franqueada que justifique a imposição de restrição tão severa ao exercício de sua atividade profissional.

Portanto, a sentença recorrida acertou ao declarar a nulidade da cláusula 45, devendo ser mantida neste aspecto.

Ante o exposto,
DOUPA
RCIAL PROVIMENTO
para:

a)Revogar a concessão da justiça gratuita à apelada, determinando o recolhimento das custas processuais devidas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa;

b)Majorar a condenação da apelada para incluir, além da multa equivalente a três vezes os royalties do Treinamento VOCÊ pelo descumprimento do aviso prévio (já fixada na sentença), também a multa equivalente a três vezes 50% dos royalties do Treinamento VOCÊ (ou seja, 1,5 vezes os royalties) pelos seis cancelamentos do Treinamento VOCÊ 118, totalizando condenação equivalente a 4,5 (quatro vezes e meia) os royalties do Treinamento VOCÊ;

c)Manter, no mais, a sentença recorrida, especialmente quanto ao reconhecimento da rescisão contratual com aplicação da teoria da imprevisão e quanto à declaração de nulidade da cláusula de não concorrência.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, na proporção de 60% para a apelada e 40% para a apelante, bem como ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da parte contrária, que
arbitro em 12% sobre o valor da condenação, na mesma proporção, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 14, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026